Tribunal: CARF
Processo: 10680.724342/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/11/2007
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 59).
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e registradas na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, e arts. 283, I, g e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no 333, de 29/06/2010.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724342/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.883 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇAO FRATERNAL AMIGOS DO MENOR - AFAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/11/2007
MULTA
DE
OFÍCIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA (CFL 59).
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e registradas
na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, e arts. 283, I, “g” e
373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no 333, de 29/06/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela
DRJ/BHE - acórdão no 02-44.224, que negou provimento à impugnação apresentada pela
contribuinte, em face do AIOA - DEBCAD no 37.298.789-3.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/62):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724342/2010-41
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724342/2010-41

Trata-se de infração à Lei 10.666, de 08/05/2003, art. 4o, “caput”, e ao Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 216, inciso I, alínea
“a”, por ter o contribuinte deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, a contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços, no período de 10/2006 a 11/2007.
De acordo com o referido relatório, a AFAM, recolhe a contribuição previdenciária
utilizando indevidamente códigos próprios de entidade filantrópica que goza da
isenção dessa contribuição sem, contudo, preencher os requisitos legais necessários
para tanto.
O valor da penalidade corresponde a R$ 1.431,79, conforme previsto nos artigos 92 e
102, da Lei 8.212/91, e no artigo 283, inciso I, alínea “g” e artigo 373 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, c/c a Portaria
Interministerial MPS/MF no 333, de 29/06/2010 (DOU de 30/06/2010).
O Relatório Fiscal informa que a empresa é infratora primária e que não ficou
configurada a circunstância agravante prevista no inciso V do artigo 290 do RPS.
O Auto-de-Infração-AI foi lavrado em 17.11.2010, tendo o autuado dele tomado
conhecimento em 26/11/2010 (fls. 01).
Em 28/12/2010, a autuada apresentou defesa, consoante documentos de fls. 37/41, onde
apresenta os argumentos relatados, a seguir, de forma resumida.
Inicialmente, faz o relato dos fatos e ressalta o caráter social do trabalho por ela
desenvolvido.
Diz que as constatações da fiscalização são equivocadas uma vez que a instituição é
detentora de todos os títulos de utilidade pública a nível federal, estadual e municipal.
Declara gozar de imunidade tributária por preencher todas as condições previstas no
“artigo 14 da Lei 8.212/91”, assim como nos termos do art. 6°, III, da LC no 70/91, na
condição de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Diz que o entendimento do STF tem sido no sentido de que na falta de lei complementar
que discipline sobre condições a serem preenchidas pelas entidades beneficentes de
assistência social para obterem o benefício da imunidade, basta estarem presentes as
condições dos artigos 9o e 14o do CTN.
Argumenta que a figura da imunidade é uma desoneração concedida em um texto
constitucional, não cabendo ao legislador infraconstitucional impor qualquer condição
restritiva ou reduzir de alguma forma o benefício concedido pela Carta Magna.
Esclarece que à época do fato gerador, a entidade tinha apenas três funcionárias em seu
quadro de pessoal o que, por si só, não poderia gerar uma multa nessa ordem de valor,
por descumprimento de obrigação acessória.
Diz que analisando o cálculo discriminado da multa, verifica-se que houve aplicação de
multa sobre multa, o que é defeso pela legislação.
Alega que a entidade atendeu todos os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91, com as
alterações da Lei 9.429/96, já que é detentora do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, emitido pelo CNSS e do “Registro de Registro de Entidades de Fins
Filantrópicos” fornecido pelo CNAS, o que justifica o benefício.
Argumenta que a obrigação acessória foi cumprida, ou seja, a expedição de GFIP, e que
apenas a inserção de um código em outro número, não poderá levar ao arbitramento de
multa, já que a melhor interpretação é no sentido da capacidade contributiva do
devedor.
Registra que a autoridade administrativa descumpre sua função quando não aplica a lei
ao caso concreto à luz da Constituição e que compete à Administração Pública anular
seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724342/2010-41

Requer seja acolhida a impugnação na sua totalidade e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/11/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
Cientificada da decisão, em 17/07/2013 (fls. 64/65), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 05/08/2013, recurso voluntário (fls. 66/67), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que preenche todas as
condições previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91, bem como o art. 6o, III da LC no 70/91, na
condição de entidade beneficente de assistência social, esclarecendo que a imunidade foi
requerida perante o INSS, na forma do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/9, possuindo registro no
CNAS desde outubro de 2006. Alega ainda que o arbitramento da multa em valor exorbitante irá
prejudicar o cumprimento da missão institucional da AFAM e até levar ao encerramento das
atividades aos menores necessitados que precisam ser abrigados em situações excepcionais e
temporais. Requer, ao final, a aplicação e deferimento da imunidade por ser entidade
beneficente, com a consequente improcedência do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/76.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de arrecadação das
contribuições dos segurados a seu serviço:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a penalidade apurada, por falta de arrecadação, mediante desconto das remunerações, as
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724342/2010-41

contribuições dos segurados a seu serviço, importando na aplicação da multa mínima de R$
1.431,79, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 59/62) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 2/5), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo, diga-se de passagem, que a entidade beneficente,
isenta ou não, está obrigada em promover a retenção e arrecadação das contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas aos segurados empregados ou contribuintes
individuais a seu serviço – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 61/62), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Inicialmente cabe esclarecer que a penalidade lançada neste auto de infração não
depende da Associação ser ou não uma entidade filantrópica em gozo da isenção da
contribuição previdenciária.
O artigo 55 da Lei 8.212/91 isenta a entidade beneficente de assistência social que
atenda aos requisitos ali elencados, das contribuições de que tratam os arts. 22
(contribuições a cargo da empresa) e 23 (contribuições a cargo da empresa provenientes
do faturamento e do lucro) da mesma lei.
Assim, a referida isenção não alcança as contribuições dos segurados.
De acordo com o art. 4o da Lei 10.666, de 08 de maio de 2003, empresa é obrigada a
arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração.
Portanto, não serão tratadas neste Acórdão as questões trazidas pela impugnante quanto
ao seu direito ao benefício da isenção das contribuições previdenciárias.
O auto de infração em epígrafe foi lavrado em decorrência do descumprimento de
obrigação acessória, ou seja, por ter a AFAM deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições incidentes sobre os valores pagos aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, restando
plenamente caracterizada a procedência da autuação por infração ao disposto na
Lei 10.666, de 08/05/2003, art. 4o, “caput”, e no Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 216, inciso I, alínea “a”.
Não procede a alegação da impugnante de que houve aplicação de multa sobre multa.
Nos critérios para aplicação da penalidade e cálculo de seus valores, foram observadas
rigorosamente as disposições legais aplicáveis, indicadas pela autoridade fiscal no auto
de infração. A penalidade aplicada para a referida infração tem sua previsão nos artigos
92 e 102 da Lei 8.212/91, e no artigo 283, inciso I, alínea “g” e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, e
corresponde a um valor único o qual não depende da quantidade de segurados a
serviço da empresa. Referido valor foi atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 333, de 29/06/2010 (DOU de 30/06/2010).
Finalmente, não se verifica nos autos quaisquer vícios que ensejem a nulidade do
trabalho fiscal e do lançamento em tela.
Portanto, restando desatendidas as obrigações acessórias, por falta de arrecadação
das contribuições dos segurados a seu serviço, mediante descontos das remunerações pagas, em
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724342/2010-41

conformidade com a legislação de regência, correta é a manutenção da penalidade, razão pela
qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original